Tribunal: TJMT
Processo: 1009258-74.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009258-74.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO DENTE - CPF: 093.838.089-34 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS. FORNECIMENTO TARDIO.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMINAÇÃO DE MULTA AFASTADA. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, reconheceu o descumprimento de ordem judicial de exibição de contratos e extratos bancários, declarou exigível a multa cominatória no valor máximo fixado e condenou o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se:
(i)
a existência de pretensão resistida; (
ii
) a exigibilidade dos
honorários advocatícios; e (
iii
)
se é exigível a multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é de consumo, incidindo o dever de informação e transparência, sendo legítimo o interesse de agir do consumidor diante da prévia solicitação administrativa não atendida em prazo razoável.

4.
O fornecimento tardio e incompleto dos documentos, somente após sucessivas intimações judiciais, caracteriza resistência indireta à pretensão autoral, legitimando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em custas e honorários advocatícios.

5. A fixação automática de astreintes, sem prévia adoção de outras medidas coercitivas menos gravosas, contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 1000, impondo o afastamento da multa cominatória, ainda que comprovado o atraso no cumprimento da obrigação.

6. Diante da omissão da instituição financeira, da resistência indireta à pretensão autoral e do valor inestimável do benefício econômico pretendido, a fixação equitativa dos honorários advocatícios no valor de R$
1.000,00 mostra-se adequada, considerando os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:

“1.
Caracteriza-se pretensão resistida pela recusa administrativa ou pelo fornecimento tardio e incompleto de documentos bancários, ainda que após intimação, legitimando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
2. .
A multa cominatória na exibição de documentos somente é exigível após a prévia adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo, nos termos do Tema 1000 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 400, parágrafo único;
CDC,
arts
. 6o, III, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.03.2016,
DJe
28.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021,
DJe
05.05.2021; STJ, REsp no 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.06.2021,
DJe
01.07.2021 (Tema 1000);
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
no 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, N.U. 1008014-73.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025, DJE 18.07.2025;
TJMT, N.U. 1067190-80.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025, DJE 17.11.2025; TJMT, N.U. 1028589-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025, DJE 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco
Agibank
S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Produção
Antecipada de Provas ajuizada por Alfredo Dente, julgou procedentes os pedidos.

Narra o autor que solicitou, sem êxito, a entrega de
contratos de empréstimos
e
extratos bancários completos desde a abertura da conta
, inclusive na via administrativa, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Em decisão, o Juízo determinou a exibição dos documentos no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00.

Regularmente citado, a instituição financeira apresentou
os contratos apenas em 30/12/2024, e os extratos bancários somente em 27/08/2025, após reiteradas certificações de descumprimento

(ID 343795880 e
343795918
)
.

A sentença julgou
procedente
os pedidos
, reconhecendo o descumprimento da ordem judicial, declarando exigível a multa cominatória no valor máximo de R$ 10.000,00 e condenando o banco ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão da resistência e do atraso injustificado no fornecimento dos documentos solicitados.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega, em síntese, a inexistência de descumprimento da ordem judicial, sustentando que a posterior juntada dos documentos caracteriza o cumprimento da determinação imposta. Defende que o adimplemento, ainda que realizado de forma tardia, seria suficiente para afastar a incidência da multa cominatória. Aduz, ainda, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de astreintes, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a sua redução. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais ou, subsidiariamente, pela sua redução.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à possibilidade de manutenção da multa cominatória fixada em decisão que determinou a exibição de documentos, bem como às consequências processuais decorrentes da resistência administrativa da instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os deveres de informação, transparência e cooperação.

O interesse de agir em demandas de exibição de documentos decorre da necessidade do consumidor de acessar documentos indispensáveis à verificação da regularidade de contratos e lançamentos realizados pela instituição financeira, sobretudo quando demonstrada a prévia tentativa de obtenção na via administrativa, frustrada por conduta omissiva do fornecedor.

No caso, restou comprovado que o autor formulou pedidos administrativos, inclusive por intermédio do PROCON, sem obter resposta satisfatória, circunstância que evidencia a existência de pretensão resistida e legitima o ajuizamento da demanda.

A alegação de que os documentos estariam disponíveis por meio eletrônico não afasta o dever de fornecimento quando expressamente solicitados, especialmente diante das peculiaridades do consumidor, pessoa idosa, com presumida dificuldade de acesso aos meios digitais.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR.
CONFIGURAÇÃO.
1. O interesse do correntista na propositura da ação de exibição de documentos não está condicionado ao prévio esgotamento das vias administrativas. Para o ajuizamento da ação cautelar, basta a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido
em prazo razoável (Recurso Especial repetitivo n. 1 .349.453/MS). 2. Agravo regimental
desprovido .
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1447101 RS 2014/0079372-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2016).”

No caso, a
ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e constitui meio legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a apresentá-los, especialmente nas relações de consumo.

“[...]O
SuperiorTribunalde

Justiçapossuia

compreensãode
que, em razão dos princípios da
sucumbênciae
da
causalidade,somentehaverá

condenaçãoao

pagamentode
honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa
administrativae

configuradaaresistênciaà

pretensãoautoral
.[...](STJ-
AgInt
no
AREsp
: 1756377SP 2020/0232272-
9,Relator
.:
MinistroMARCOAURÉLIOBELLIZZE,Datade
Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021).”

Verifica-se dos autos que a decisão proferida em 11/09/2024 determinou à instituição financeira a apresentação, no prazo de cinco dias, de todos os contratos de empréstimo firmados e dos extratos bancários completos desde a abertura da conta, sob pena de multa diária, limitada a valor máximo previamen
te fixado
(ID 343795860).

Todavia, apenas parte da obrigação foi cumprida de forma intempestiva, com a juntada dos contratos em 30/12/2024, ao passo que os extratos bancários, documentos centrais à finalidade da demanda, somente foram apresentados em 27/08/2025, após sucessivas certificações de descumprimento
(ID 343795880
e 343795918
).

Assim,
constata-se, pelos documentos apresentados, a existência de indícios da relação jurídica entre as partes, subsistindo o interesse processual da autora na exibição dos documentos.

Nesse sentido, o STJ, ao fixar o Tema 1000, estabeleceu que:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO
CONCRETO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1 .040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3 .1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3 .2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.
3.
Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1 .000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1763462 MG 2018/0225814-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021).”

Tal conduta não se confunde com adimplemento regular, mas evidencia cumprimento parcial, tardio e inadequado, caracterizando resistência indireta à pretensão autoral e legitimando a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em custas e honorários advocatícios.

"[...] "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp

n .
1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1 .1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024).”

“[...]
Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios. [...]
(N.U 1008014-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025).”

No tocante aos honorários de sucumbência, observa-se que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa
é reduzido, circunstância que autoriza a fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Considerando os critérios previstos no art. 85, §2o, do mesmo diploma, grau de zelo profissional, natureza e importância da demanda, trabalho realizado e tempo exigido,
mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de
R$. 1.000,00 (mil reais).

“[...]
O procedimento de produção antecipada de provas possui natureza preparatória e, em regra, não contenciosa (CPC, art. 381, §5o), porém admite condenação em honorários advocatícios quando configurada resistência prévia da parte requerida, em observância ao princípio da causalidade.
Comprovado que a autora tentou obter administrativamente os documentos, mediante notificação extrajudicial recebida pelo banco, que permaneceu inerte, sua omissão deu causa à propositura da demanda, justificando a condenação em custas e honorários. A apresentação dos documentos somente após o ajuizamento da ação e por determinação judicial caracteriza resistência indireta à pretensão, afastando a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, que pressupõe reconhecimento e cumprimento espontâneo da obrigação.
O valor arbitrado a título de honorários (R$ 1.000,00) observa os critérios do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono, sendo adequada sua majoração em grau recursal em razão da atuação adicional. [...]
(N.U 1067190-80.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025).”

Quanto à multa diária, somente pode ser imposta após a adoção de medidas menos gravosas pelo juízo de origem., como consolidou o STJ no Tema 1000,
REspn
. 1763462/MG.

No caso, verifica-se que a multa diária foi fixada desde logo na decisão que determinou a exibição dos documentos, sem a demonstração de tentativa prévia de outras medidas coercitivas aptas a assegurar o cumprimento da obrigação.

A imposição automática de astreintes, nessas circunstâncias, mostra-se incompatível com o entendimento firmado pelo STJ e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser afastada.

“[...] A multa cominatória na ação de exibição de documentos somente é cabível após a adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo, conforme entendimento firmado no Tema 1000 do STJ.
Caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios, o comportamento do réu que, mesmo intimado judicialmente, não apresenta integralmente os documentos requeridos, tumultuando o andamento processual. (N.U 1028589-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025).”

Assim, não se pode reconhecer a exigibilidade das astreintes fixadas na origem, ainda que a obrigação tenha sido cumprida tardiamente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a multa cominatória fixada na origem
,
mantendo-se a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em razão da resistência configurada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026